Tribunal: STF
Processo: ARE 1372923
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DESAPROPRIAÇÃO. Parque Linear Roberto Marinho. Valor da indenização fixado em R$ 1.939.102.09, válido para abril de 2015. Manutenção. Perita nomeada pelo juízo que tão somente aplicou o índice de desvalorização para a área inserida dentro de 'favela' desconsiderando o remanescente, bem como calculou o valor unitário do terreno com base em pesquisa imobiliária própria. Relatório da Comissão de Peritos (CAJUFA) que apurou o valor do metro quadrado específico para as desapropriações realizadas pela Municipalidade de São Paulo visando o prolongamento da Avenida Roberto Marinho. Valor do imóvel calculado pelo assistente técnico da expropriante com base nas Normas da Portaria CAJUFA nº. 02/2011 atualizada nos termos Ofício 04/2014. Aplicação do denominado 'fator da favela' tanto para depreciar o valor da parte do imóvel inserida dentro de 'favela' quanto referente à área remanescente sob sua influência. Necessidade. Pagamento integral e prévio da indenização. Ocorrência. Juros compensatórios e moratórios não devidos. Redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios de 5% para 2,5% sobre a diferença resultante entre o valor da oferta e o fixado a título de indenização final. Impossibilidade. Percentual fixado pelo juízo que corresponde a valor razoável proporcional. Correção monetária a ser realizada conforme o IPCA-E. Sentença mantida." (Vol. 235)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII e XXIV; 6º; e 182, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "De fato, conforme bem explanado pela magistrada de primeiro grau, o parecer técnico divergente de fls. 441/447 apresentado pela expropriante comprovou que o valor do metro quadrado do terreno calculado pela perita se valeu de pesquisa de mercado própria e não do consagrado estudo da Comissão de Pertos instituída pela CAJUFA (Portaria 02/2001 e Ofício 04/2014) referente ao valor dos terrenos relativos à operação Água Espraiada.



    No caso, a perita nomeada pelo juízo calculou o valor do terreno em R$ 1.635m² baseada em 7 elementos comparativos correspondentes a 7 casas simples ou de médio padrão localizadas em ruas próximas (fls.242/249). Ocorre que as fotos de fls. 222/239 que lustram o laudo definitivo demonstram que o imóvel expropriado estava parcialmente inserido em área composta predominantemente por habitações precárias e modestas (área de“favela”), fato este que usualmente desvaloriza de sobremaneira os imóveis situados em tal contexto.



    A esse respeito, o assistente técnico da expropriante bem justificou que era absolutamente necessário aplicar o chamado 'fator favela tanto ao valor terreno quanto para a área remanescente de modo a obter o valor justo de mercado do bem expropriado sem considerar eventual impacto de valorização causada pelo próprio anúncio da desapropriação:



    No Laudo a nobre Perita descreve de forma precisa e rica em detalhes que o imóvel em avaliação tem parte ocupada por favela e o restante está em seu entorno. A Norma (Normas do CAJUFA) determina que a parte ocupada por favela deve ser depreciada em NO MÍNIMO 80% e que a área entorno, sem invasão, deve ser depreciada em NO MÍNIMO 50%. A ilustre Perita e o avaliador do Laudo Administrativo apenas depreciaram a área ocupada pela favela, olvidando-se de depreciar a área remanescente que sem dúvida sofre enorme influência por estar no entorno de uma favela"(fls.542)



    É certo que o assistente técnico da expropriante indica expressamente ter aplicado o 'Fator Favela' ao mencionar ter adotado o 'fator favela de 0,20 para a área ocupada e 0,50 para a área restante por estar sob sua influência' (fls. 446);



    Observa-se que a aplicação do “fator favela” efetuada pelo assistente técnico está em linha com o determinado pelas normas da CAJUFA (fls.494/495), resultando na apuração do valor final de R$ 1.710.493,27 para o terreno mais R$ 188.217, 82 para a benfeitoria A e R$ 40.391,00 paraa benfeitoria B (fls.442/449), totalizando R$1.929.102.09, válido para abril de 2015.



    Portanto, verifica-se que o assistente técnico comprovou ter calculado o valor da indenização final conforme os parâmetros definidos no denominado “Relatório de Atualização das Conclusões da Comissão de Peritos Nomeada pela Portaria CAJUFA nº. 02/2011- Conforme Ofício 04/2014”(fls.98/108, 419/423,424, 430/433 e 485 ).



    É preciso ressaltar que o referido documento, no qual se baseou o assistente técnico da Municipalidade, estabeleceu “critérios e parâmetros para atualização de valores unitários de terrenos que constaram do relatório elaborado pela comissão para data-base março de 2012, para avaliações dos imóveis atingidos pelo prolongamento da av. jornalista Roberto Marinho, com extensão até a rodovia dos imigrantes.' Assim sendo, vê-se que tais normas da CAJUFA foram elaboradas especificamente para as desapropriações de imóveis atingidos pelo prolongamento da Avenida Roberto Marinho, justamente o caso do imóvel objeto dos autos.



    (...)



    Outrossim, o assistente técnico da Municipalidade de São Paulo apresentou nítida e claramente todos os critérios norteadores do seu raciocínio, bem como os cálculos e equações matemáticas que embasaram a apuração de R$1.939.102,09 a título de justa indenização (fls. 444/446).



    Portanto, o valor da indenização final foi corretamente fixado em R$1.939.102,09 para abril de 2015 cumprindo o princípio da justa indenização imposto pelo artigo 5º, inciso XXIV da Constituição Federal.



    Na hipótese dos autos, houve depósito prévio e integral do valor final da indenização antes da imissão na posse, razão pela qual, não há que se falar na fixação de juros moratórios ou compensatórios."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente